Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0733318-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIETE MENDES RODRIGUES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando que já foi determinada a expedição de Alvará de Restituição no juízo de origem, conforme ID 31522927, INDEFIRO o pedido de ID 31345457. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator